Tribunal: TJMT
Processo: 1008102-78.2018.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1008102-78.2018.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, EFEITOS]

RELATORA:
EXMA. SRA.

DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DRA. TATIANE COLOMBO (JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA)]

Parte(s):

[MAURO SABATINI FILHO - CPF: 626.932.471-87 (APELANTE), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (APELADO), AMANDA PARANHOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 050.068.071-05 (ADVOGADO), BRUNO LINS RIOS - CPF: 006.728.551-19 (ADVOGADO), CAROLINE DASSOLER - CPF: 980.459.380-72 (APELADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), CAROLINE DASSOLER - CPF: 980.459.380-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITARAM A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
,
E NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO (ESCRITURAS E RESPECTIVOS REGISTROS IMOBILIÁRIOS) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDENCIA - BENS REGISTRADOS EM NOME DA ADQUIRENTE RÉ – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO - AUSÊNCIA DE QUAISQUER ANOTAÇÕES OU REGISTROS DE ÔNUS REAIS À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA AQUISIÇÃO – ART.1.245 DO CC/2002 – AÇÃO DECLARATÓRIA
AJUIZADA MUITOS ANOS APÓS O REGISTRO PELO ADQUIRENTE MAIS DILIGENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

2. Descabe falar-se em cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva daquele que, apesar de inicialmente arrolado pela parte autora como testemunha, tornou-se representante de uma das corrés, não sendo possível ouvi-lo na condição de depoente pessoal quando a decisão saneadora só admitiu a produção de prova testemunhal.

3. Também não se pode cogitar de qualquer nulidade pelo indeferimento da substituição de testemunha, no momento da audiência de instrução, quando não demonstrado o amoldamento do caso a uma das hipóteses do art.451 do CPC/15

4. Consoante o §1º do CC/2002 do art.1.245 do CC/2002,
“enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.”

5. Se além de as matrículas de cada um dos imóveis em disputa demonstram que os lotes foram vendidos diretamente pela proprietária original à corré da ação declaratória de nulidade de escritura e registros imobiliários, sem que houvesse nas respectivas matrículas qualquer anotação, registro ou averbação de ônus reais ou de ordens judiciais anteriores a prejudicar a aquisição, há que se presumi-la por legítima, nos termos do §2º do art.1.245 do CC/2002.

6. Ademais, ainda que a nova adquirente tenha dispensado a apresentação certidões aludidas na Lei n. 7.433/85 e no Decreto n. 96.240/86, não há como afastar a sua boa-fé se momento de sua aquisição não havia nenhuma ação fiscal, real ou reipersecutórios a denotar a litigiosidade da coisa adquirida.

7. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
MAURO SABATINI FILHO
contra a sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de ato jurídico c/c Indenização por danos morais e materiais
n. 1008102-78.2018.8.11.0002 ajuizada em face de
EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – ME
e
CAROLINE DASSOLER
, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou o autor apelante ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Narra o autor apelante que em 01/05/2005 comprou 22 (vinte e dois) lotes que compõem a Quadra 35 do
Loteamento Parque Paiaguás
, localizado na Comarca de Várzea Grande/MT, então pertencentes à empresa requerida
EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – ME,
e que não procedeu ao registro da escritura pública nas respectivas matrículas porque, de todos os lotes adquiridos – do 01 ao 22 – os lotes de
ns
. 05 e 22 estavam em nome de terceiros.

Registra que, no entanto, depois de pressionar a empresa alienante a solucionar a questão, promovendo o cancelamento da averbação existente nas matrículas dos lotes de
ns
. 05 e 22, o apelante veio a constatar que, à exceção daqueles dois mencionados terrenos, a mencionada pessoa jurídica loteadora revendeu todos os outros 20 (vinte) lotes à corré
CAROLINE DASSOLER
, pelo preço de R$1.000,00 cada terreno.

Afirma que, no entanto, para proceder a escrituração e o posterior registro dessa nova alienação nas respectivas matrículas, a corré
adquirente teve retirar as guias junto à Prefeitura Municipal quando, certamente, tomou conhecimento de que os lotes estavam cadastrados perante a municipalidade, em nome do apelante, o que relevaria a possível má-fé da citada compradora na aquisição do aludidos lotes urbanos, pelo que ajuizou a presente demanda pugnando pela concessão de tutela de urgência a fim de que fossem vedadas novas transmissões de propriedade, averbando-se a decisão à margem das matrículas imobiliárias junto ao 1º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT, até o julgamento do mérito da demanda.

Anota que, no mérito da ação, requereu a declaração de nulidade dos registros e cancelamento da escritura pública dos lotes 01 a 04 e 06 a 21, todos da quadra 35, do loteamento Jardim Paiaguás, porém, os seus pedidos foram julgados improcedente.

Inconformado, suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a ausência da colheita do depoimento pessoal da
Sr.ª

Célia Maria de Arruda Paula
(inventariante/representante da primeira requerida) – a qual poderia trazer informações acerca da venda anterior dos lotes ao autor.

Alega, ainda, que restou prejudicado na produção da prova oral quanto aos fatos constitutivos de seu direito, por não ter sido ouvido o Sr.
Selmo de Oliveira Souza
– pois, apesar de sua oitiva ter sido requerida apenas na
Audiência de Instrução
, em substituição da testemunha
Roselaine
, e que não foi arrolado anteriormente por falta de meios de contato para o convite formal.

Registra que o Sr.
Selmo de Oliveira Souza
– representante legal da empresa
PORTO SEGURO
, lhe prestou serviços de limpeza dos referidos imóveis desde a aquisição em 2005 até o ano de 2017 – poderia elucidar
pontos controvertidos da causa, o que demandaria uma maior instrução probatória.

No mérito, sustenta que o seu direito ao reconhecimento da nulidade das escrituras públicas de aquisição dos lotes pela corré
CAROLINE DASSOLER
, e dos subsequentes registros, decorre da má-fé da referida adquirente que, ao retirar as guias junto à Prefeitura Municipal para o recolhimento do ITBI, teve conhecimento de que os bens não se encontravam cadastrados em nome da alienante, em sim em nome do apelante, que os adquiriu anteriormente da mesma vendedora, dentro da mais boa-fé.

Afirma que, além disso, os documentos apresentados pela corré
CAROLINE DASSOLER
demonstram que, por ocasião dessa segunda venda, houve a dispensa da apresentação de certidões indispensáveis à verificação da segurança jurídica e financeira do negócio, assumindo, assim, as responsabilidades e os riscos inerentes a uma venda em duplicidade.

Assevera, por fim, que a tese defensiva não passa de uma fantasia, vez que os recibos apresentados pela nova adquirente não foram acompanhados dos respectivos comprovantes bancários de pagamento.

Com tais argumentos, pugna pela declaração da nulidade da sentença por cerceamento, com a devolução dos autos à origem para o fim de se retomar a fase instrutória do feito, pugnando, no mais, pela reforma do veredicto de improcedência, a fim de ver julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões da ré
CAROLINE DASSOLER
no ID. n. 177821763, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo pela intempestividade da interposição e em função da ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pelo desprovimento.

Sem contrarrazões da empresa corré.

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
A
RAM DA
PALAVRA
A
ADVOGAD
A CAMILA ANDRETTY
,
OAB
/
MT 17634/O
E O
ADVOGADO
RANNIER FELIPE CAMILO
,
OAB
/
MT 22135-
B
.

V O T O
(PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Na hipótese, o ora apelante ajuizou a presente
Ação Declaratória de Nulidade de ato jurídico c/c Indenização por danos morais e materiais
, afirmando que em 01/05/2005 comprou 22 (vinte e dois) lotes que compõem a Quadra 35 do
Loteamento Parque Paiaguás
, localizado na Comarca de Várzea Grande/MT, então pertencentes à empresa requerida
EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – ME
, mas que não procedeu o registro da escritura pública nas respectivas escrituras porque os Lotes 05 e 22 estavam em nome de terceiros.

No mais, aduziu que ao tentar registrar os referidos lotes depois de 14 (quatorze) anos, não conseguiu em virtude de já se encontrarem registrados em nome da corré
CAROLINE DASSOLER
que, segundo afirma, teria agido de má-fé, pois tinha conhecimento que tais bens lhe pertenciam.

Com tais argumentos, o apelante ajuizou a demanda a fim de (i) ver declarada a nulidade dos registros R-1/52.715, R-1/52.716, R-1/52.717, R-1/52.718, R-1/52.719, R-1/55.073, R-1/52.720, R-1/52.721, R-1/52.722, R-1/52.723; R-1/52.724, R-1/52.725, R-1/52.726, R-1/52.724, R-1/55.074, R-1/52.728, R-1/55.096, R-1/52.729, R-1/52.730 e R-1/52.731, com o consequente (
ii
) cancelamento das respectivas Escrituras Públicas de Venda e Compra do Imóvel dos
lotes 01 a 04
e
06 a 21
da Quadra 35 do
Loteamento Parque Paiaguás
, bem como para (
iii
) que as corrés fossem condenadas a lhe pagar indenização por danos materiais e morais que supostamente experimentou.

Após a emenda da inicial, o juízo singular deferiu o pedido de tutela de urgência determinando o bloqueio das matrículas dos
lotes 01 a 21
da Quadra 35 do loteamento
Jardim Paiaguás
, com exceção do lote 05.

A requerida corré
CAROLINE DASSOLER
interpôs, então, recurso de Agravo de Instrumento n. 1009458-80.2019.8.11.0000 em que foi deferida liminar recursal para suspender os efeitos da decisão inicial, sendo, no mérito, dado parcial provimento ao recurso para determinar tão somente a anotação da existência do processo às margens das matrículas, em aresto assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DEFERIDA PARA O BLOQUEIO DAS MATRÍCULAS DE IMÓVEIS – BENS DEVIDAMENTE REGISTRADOS EM NOME DA AGRAVANTE RÉ – AUSÊNCIA DE QUAISQUER ANOTAÇÕES, AVERBAÇÕES OU REGISTROS DE ÔNUS REAIS OU DE ORDENS JUDICIAIS À ÉPOCA DO NEGÓCIO –
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA AQUISIÇÃO – ART.1.245 DO CC/2002 – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DIREITOS INERENTES À POSSE E PROPRIEDADE – ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGENS DAS MATRÍCULAS DOS MENCIONADOS IMÓVEIS – IMPOSIÇÃO LEGAL (ART. 167, INCISO I, ITEM “21” E INCISO II, ITEM “12”, DA LEI Nº 6.015/73) - RESGUARDO DE POTENCIAIS TERCEIROS DE BOA-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Exegese do §1º do CC/2002 do art.1.245 do CC/2002, “enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.” Se, no caso concreto, além de as matrículas de cada um dos imóveis em disputa demonstrarem que tais lotes foram vendidos diretamente pela proprietária original à recorrente, sem qualquer registro ou averbação intermediária, há também certidões denotando que, na data da aquisição pela agravante tais bens encontravam-se livres e desembaraçados, sem quaisquer anotações de ônus reais ou de ordens judiciais a melindrar a aquisição, há de se presumir por legítima, nos termos do §2º do art.1.245 do CC/2002, a aquisição diligentemente registrada nas respectivas matrículas. Com vistas a resguardar eventuais terceiros de boa-fé interessados na aquisição dos bens em disputa, é de mister o registro da existência da ação declaratória nas matrículas dos imóveis cuja transmissão se pretende ver declarada nula, cautela que se opera
ope legis
, por força do art. 167, inciso I, Item “21” e inciso II, Item “12”, da Lei nº 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos
).-

Na sequência, além de impugnar o valor da causa – o que acabou acolhido pelo juízo singular na decisão saneadora –, a requerida apresentou contestação, suscitando, preliminarmente, (i) a inépcia da inicial pela generalidade do pedido de condenação em danos morais e materiais, assim como (
ii
) a prescrição da pretensão autoral.

No mérito, alegou que sendo credora de
ADEMIR BELO GALINDO
, teria sido procurada por este, o qual, apresentando-lhe um
Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda
, datado de 18/12/2004, no qual constava como adquirente dos bens em discussão (lotes da Quadra 35 do Loteamento Parque Paiaguás), propôs-lhe o pagamento de sua dívida através desses imóveis.

Asseverou que, antes de aceitar o negócio, compareceu ao 5ª Serviço Notarial e Registro de Imóveis Comarca de Cuiabá/MT que emitiu a certidão atualizada sobre cada bem, indicando que todos eles estavam livres e registrados em nome da corré
EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – ME
.

Afirmou que somente então aceitou o negócio em questão, o qual foi formalizado por meio da
Escritura Pública de Compra e Venda

24/04/2006.

Asseverou que, na sequência, ingressou na posse dos bens, de forma mansa e pacífica, situação essa que perdura até os dias atuais, sem qualquer tipo de oposição, inclusive realizando atos de manutenção dos limites através de cercas, conservação e vigilância pessoal.

Aduziu que sempre figurou como proprietária dos bens perante os terceiros que ali transitam e em todos os órgãos públicos, tendo,
inclusive, comparecido à Prefeitura do Município de Várzea Grande/MT em 2016 para negociar os débitos de IPTU dos imóveis em questão.

Ponderou que o autor alterou maliciosamente o cadastro dos imóveis em questão junto à Prefeitura de Várzea Grande/MT apenas um mês antes de ingressar com a demanda originária, ocasião em que teria feito um acordo sobre débitos de IPTU dos imóveis e pagando apenas a 1ª parcela; e que não é crível que alguém que se julgue proprietário venha após uma década e meia alegar a tese de que sobrestou a escritura dos bens para aguardar uma resposta da empresa requerida.

Após a tréplica, o juízo singular proferiu a decisão saneadora de ID. n. 177821702 dos autos de origem na qual (a) decretou a revelia da requerida
Empreendimentos Nossa Senhora da Guia
, (b) declarou prescrita a pretensão indenizatória formulada pelo autor, (c) acolheu a impugnação do valor da causa determinando sua correção, (d) declarou saneado o feito, fixando os pontos controvertidos, e, consequentemente, (e) designou as 16:30h do dia 24/02/2021 para a realização de audiência de instrução, cientificando desde logo os patronos das partes acerca do dever de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada para a citada audiência independentemente de nova intimação do juízo – salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455 do CPC/5, cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da sutada sessão, a cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.

Em nova decisão, o juízo singular redesignou a data da audiência para o dia 25/11/2022, determinado que o ato fosse realizado de forma virtual, bem como determinou que ambas as partes se abstivessem de promover
edificações nos terrenos em disputa nos autos até o julgamento da lide, sob pena de multa diária no valor de R$500,00.

Contra tal decisão, recorreu mais uma vez a corré
CAROLINE DASSOLER
através do Agravo de Instrumento n. 1018041-49.2022.8.11.0000, objetivando lhe fosse permitido o exercício dos direitos inerentes à propriedade, inclusive o edificar no respectivo imóvel, bem como para que a audiência de instrução e julgamento fosse realizada de forma presencial.

No entanto, o recurso foi provido apenas em parte,
tão somente para autorizar requerida adquirente a edificar nos imóveis já registrados em seu nome, ficando, porém, desde logo ciente de que, acaso a demanda declaratória fosse exitosa, não poderia se valer de um possível direito de retenção do imóvel por benfeitorias como tese a obstar o cumprimento do julgado, conforme aresto assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE VEDA A EDIFICAÇÃO POR QUALQUER DAS PARTES SOBRE O IMÓVEL LITIGIOSO – BENS DEVIDAMENTE REGISTRADOS EM NOME DA AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE QUAISQUER ANOTAÇÕES OU REGISTROS DE ÔNUS REAIS À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA AQUISIÇÃO – ART.1.245 DO CC/2002 – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DIREITOS INERENTES À CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE POSTERIOR ARGUIÇÃO DO DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS – ALEGADA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA
NA MODALIDADE PRESENCIAL – SUPOSTO RISCO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS – DESACOLHIMENTO – DESIGNAÇÃO AMPARADA NO ART.2º DA PORTARIA CONJUNTA N. 256/2022 DO TJ/MT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Exegese do §1º do CC/2002 do art.1.245 do CC/2002, “enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.”

Se, no caso concreto, além de as matrículas de cada um dos imóveis em disputa demonstram que os lotes foram vendidos diretamente pela proprietária original à recorrente (ré), sem que houvesse qualquer anotação, registro ou averbação de ônus reais ou de ordens judiciais a prejudicar a aquisição, há que se presumi-la por legítima, nos termos do §2º do art.1.245 do CC/2002, mormente se registrada nas respectivas matrículas, o que lhe garante o direito de dispor dos imóveis como bem entender, inclusive o de neles edificar.

No entanto, ciente do risco de a aquisição dos imóveis vir a ser declarada nula/inválida no julgamento final da demanda, não poderá a ré, ao depois, arguir eventual direito de retenção do imóvel por benfeitorias como tese a obstaculizar o cumprimento de um veredicto eventualmente desfavorável.

Conquanto a realização da audiência de instrução na modalidade presencial pareça, em princípio, mais conveniente, certo é que a incomunicabilidade das testemunhas pode ser facilmente subvertida tanto virtual quanto presencialmente vez que, não estando
os olhos do juiz em todo lugar, nada impede que as testemunhas se comuniquem minutos antes do ato e às portas do Fórum.

Assim, à míngua de provas da existência de um risco concreto (e não meramente hipotético) para a incomunicabilidade das testemunhas, deve ser mantida a designação da audiência instrutória na modalidade virtual, tal como autoriza o art.2º da Portaria Conjunta n. 9/2022 da Administração deste TJ/
MT.-

Contra o ponto da decisão saneadora em que rejeitou a prefacial de prescrição integral da pretensão autoral, a corré
CAROLINE DASSOLER
interpôs o recurso de Agravo de Instrumento n. 1020023-69.2020.8.11.0000, o qual foi provido em parte tão somente para que pudesse ser reavaliada pelo juízo após a realização da audiência instrutória, sem se sujeitar à eventual preclusão, conforme aresto assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – COMPRA E VENDA – REJEIÇÃO DA PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – DIFICULDADE DE CARACTERIZAR DE PLANO O NEGÓCIO JURÍDICO SE NULO OU ANULÁVEL – INSTRUÇÃO PROCESSUAL – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (PRESCRIÇÃO E/OU DECADÊNCIA) – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Deve ser mantida a decisão que rejeitou a prescrição, onde o Juiz considerou que em se tratando de nulidade do ato jurídico, incide o disposto no artigo 169 do Código Civil. Diante da dificuldade de caracterizar determinados negócios jurídicos como nulos ou anuláveis,
tendo em vista que apresentam aspectos determinantes de
ambas as espécies
de invalidades, poderá o juiz, após a devida instrução processual, reapreciar a matéria se imprescritível ou não e/ou a decadência do direito. É sabido que a prescrição e a decadência são matérias de ordem pública, assim, podem ser revistas, não estando sujeitas à
preclusão.-

Na sequência, foi realizada audiência em que foram ouvidas as testemunhas
Joaquim da Cruz Coelho Neto
(arrolada pela parte autora) e
Denival
Rodrigues
Galibert
(arrolada pela parte ré), sendo indeferido o pedido autoral de substituição da testemunha
Roselaine Franco Tosta
por
Selmo de Oliveira Souza
em razão do não atendimento dos requisitos legais (art. 451 do CPC/15), bem como indeferido o depoimento pessoal da
Srª

Célia Maria de Arruda Paula
ante o acolhimento da contradita apresentada pela parte ré.

Apresentadas as alegações finais, adveio a sentença de ID. n. 177821758, na qual o juízo
a quo
ratificou a decisão saneadora no tocante ao reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória do autor, julgando, no mais, improcedentes os pedidos iniciais.

Eis os fundamentos da sentença:

“[...]

Pretende o autor
Mauro Sabatini Filho
a nulidade das escrituras públicas de 20 (vinte) imóveis e por consequência, declarar nulos os registros de compra e venda nas matrículas dos referidos imóveis em decorrência de erro.

Com efeito, o erro ocorre, nos negócios jurídicos, quando a decisão de uma das partes é tomada sobre falsa representação da
realidade, em outras palavras, quando se trata de erro substancial e escusável.

[...]

Na dicção de Fábio Ulhoa Coelho:
‘Para configurar-se como defeito de consentimento, assim, o erro deve ser substancial e escusável. Considera-se substancial o erro se a pessoa não teria praticado o negócio jurídico em questão caso tivesse percebido a tempo. Escusável, por sua vez, é o erro imperceptível às pessoas com diligência normal’
.

Volvendo os autos para o caso concreto, observa-se que nenhuma prova foi produzida acerca do vício de consentimento alegado. Isso porque, aberta a instrução processual, o autor deixou de comprovar porque houve erro da requerida Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda. em assinar as escrituras públicas de compra e venda dos imóveis 20 imóveis localizados na quadra 35 do Loteamento Paiaguás.

Sabe-se, ademais, que em ações desta natureza, a prova oral é de tamanha riqueza para o esclarecimento dos fatos, especialmente, para a comprovação do vício de consentimento, contudo as testemunhas ouvidas em Juízo relataram questões ligadas a posse dos imóveis que sequer é objeto desta lide.

Ora, é sabido que no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitiero
, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que
‘o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação’
.

Assim, apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, ele não os comprovou, pois de tudo que se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas na inicial apenas ficaram relegados ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta de que as requeridas realmente a tenha induzido a erro a assinar a escritura pública em questão.

No mesmo sentido é a alegação da requerida Empreendimentos Nossa Senhora da Guia ao afirmar que a então representante da empresa, à época dos fatos, teria sido induzida a erro ao escriturar os imóveis pertencem ao autor para a requerida Carolina
Dassoler
, pois as alegações também foram desprovidas de prova.

Por outro lado, não é crível que uma empresa que comercializa seus empreendimentos possa se enganar quanto a venda de seus bens, notadamente porque trata-se de compra e venda em que se objetiva o recebimento do preço.

[...]

No mais, não foi demonstrado a existência do conluio e da má-fé entre a requerida Caroline
Dassoler
e a requerida Empreendimento Nossa Senhora da Guia ou qualquer terceiro estranho a lide, espelhando assim válida as escrituras públicas registradas nas matrículas que é o ato capaz de conferir o domínio dos imóveis.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

Apelação cível. Oposição. Imóvel vendido para duas pessoas distintas. Prevalência daquele que efetuou o registro imobiliário. Art. 1.245 do CC. Ausência de comprovação da má-fé. A propriedade de bens imóveis não é adquirida mediante a simples celebração de um contrato de compra e venda. O negócio jurídico cria apenas uma relação jurídica de natureza obrigacional entre os contratantes, gerando mera expectativa de aquisição.
Para
perfectibilização
do negócio e aquisição do direito real da propriedade, faz-se necessário que o título seja levado a registro em cartório imobiliário, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.
Se duas pessoas distintas, por escrituras diversas, comprarem o mesmo imóvel, a que primeiro levar a sua escritura a registro é que adquirirá o domínio. Trata-se da velha máxima de que ‘quem não registra não é dono’, inserida no art. 1.247 do Código Civil. (TJ-RO - APL: 00055944920138220002 RO 0005594-49.2013.822.0002, Data de Julgamento: 08/05/2019, Data de Publicação: 14/05/2019)

Portanto, não tendo o autor adquirido o domínio dos imóveis, ainda deixando de comprovar o vício de consentimento – dolo e o erro substancial, não vejo como atender à súplica do autor no que tange a pretensa declaração de nulidade de documento público.”

Da intempestividade da interposição.

Suscita a parte apelada a intempestividade do apelo pois que, considerando a publicação da sentença via
DJe
no dia 16/06/2023 (sexta-feira), com o início da contagem do prazo no dia 19/06/2023 (segunda-feira), a data final para interposição do recurso seria o dia 07/07/2023 (sexta-feira), sendo a apelação interposta apenas em 12/07/2023 (quarta-feira).

Aduziu também que, ainda que levado em consideração a ciência através da intimação eletrônica do(s) patrono(s) do apelante pelo sistema PJE, ocorrida no dia 19/06/2023, (segunda-feira), o prazo final para interposição do recurso se escoaria no dia 10/07/2023 (segunda-feira).

No entanto, tal arguição não prospera.

É bem verdade, nesse viés, que considerando que a sentença foi disponibilizada no
DJe
de 15/06/2023, publicada em 16/06/2023 (sexta-feira), tem-se que o prazo de 15 (quinze) dias úteis teve início em 19/06/2023 (segunda-feira), escoando-se, à uma primeira vista, em 07/07/2023 (sexta-feira).

No entanto, não é menos verdade que
“a Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que o equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser imputado ao recorrente. Precedentes.”
(STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 2.243.987/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, j. em 15/5/2023,
DJe
de 17/5/2023.)

E, no caso, consultando a aba de “
Expedientes
” do presente feito, porém no perfil do
PJe
de primeiro grau, é possível constatar que, deveras, há a indicação de que, contado da publicação da sentença via Diário da Justiça
eletrônico –
DJe
, o prazo para manifestação da apelante
acerca da sentença
se escoaria em
13/07/2023
.

E se considerado o termo inicial da data da intimação de seu(s) patrono(s) pelo registro de ciência no sistema eletrônico, o lapso para manifestação terminaria em
14/07/2023
.

Senão vejamos:

Considerando, assim, que o apelo foi interposto em 12/07/2023, ou seja, na véspera do prazo final para manifestação por parte do apelante, descabe falar-se em intempestividade à medida em que, se algum equívoco houve sobre o prazo limite para a interposição do recurso, este se deu por indução do sistema do
PJe
mantido no perfil de primeiro grau.

Afinal, como já dito,
“a falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso”
. (
EAREsp
n. 1.759.860/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
DJe
de 21/3/2022.)

Este Tribunal também segue o mesmo entendimento. Vejamos:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL – DATA INDICADA PELO SISTEMA PJE – EQUÍVOCO QUE NÃO PODE PREJUDICAR A PARTE – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser afastada a intempestividade do recurso quando constatado erro na indicação do prazo recursal pelo portal eletrônico (
PJe
)
. (TJ/MT – Quarta Câmara de Direito Privado - N.U 1022446-94.2023.8.11.0000, Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 31/01/2024,
publ
. no DJE 05/02/2024)

Com isso,
rejeito
a preliminar de
intempestividade.-

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE
RECURSAL
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Da alegada inadmissibilidade do apelo do autor.

Em sua contraminuta, sustenta a requerida a inadmissibilidade do apelo do autor, por violação ao inciso III do art.1.010 do CPC/15, por ausência de exposição das razões do pedido de reforma.

Todavia, referida preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque, se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

Nesta senda, seria excesso de formalismo inadmitir o recurso pelo suposto descumprimento dos predicados do art.1.010, incisos II e III, do CPC/15 se, das razões, plenamente compreensível o que se busca com apelo.

A respeito do tema, confira-se o julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDENCIA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE DIALITICIDADE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS E SUCESSORES – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito
. (TJ/MT-
Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0018216-54.2010.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016,
publ
. no DJE 14/06/2016)

Com isso,
rejeito
a preliminar
suscitada.-

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Da nulidade por cerceamento de defesa
.

Conforme relatado, suscita o autor a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência da colheita do depoimento pessoal da
Srª

Célia Maria de Arruda Paula
(inventariante/representante da primeira requerida) – a qual poderia trazer informações acerca da venda anterior dos lotes ao autor.

Alega, ainda, que restou prejudicado na produção da prova oral quanto aos fatos constitutivos de seu direito haja vista não ter sido ouvido Sr.
Selmo de Oliveira Souza
– que, apesar de sua oitiva ter sido requerida apenas na
Audiência de Instrução
, em substituição à testemunha
Roselaine
, apenas não fora arrolado anteriormente por falta de meios de contato para o convite formal.

A prejudicial de mérito merece acolhimento.

Isto porque, ao deixar de ouvir a Sra
.

Célia Maria de Arruda Paula
, arrolada pelo autor apelante como inventariante de uma das corrés, a qual deveria prestar depoimento pessoal, houve cerceamento do direito da parte autora de provar os fatos constitutivos de sua pretensão.

Nesse viés, em uma adaptação analógica da quarta tese (1.4) do
Tema 243 do STJ
(REsp n. 956.943/PR) ao caso concreto, à míngua de prévio registro da aquisição anterior do imóvel, impõe-se àquele que adquiriu em primeiro lugar, mas não registrou, comprovar que o adquirente posterior, que correu a antecipar tal registro na matrícula do imóvel, assim o fez de má-fé, tendo conhecimento da venda antecedente.

E nessa incumbência, prevalece a regra do art.

369 do CPC/15, segundo a qual,
“as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”

No caso, depois de o autor ter providenciado a intimação da
Srª

Célia Maria de Arruda Paula

por ocasião da realização da audiência de instrução,
o juízo singular consignou que
“ao ser inquirida pelo MM. Juiz, a Sra. Célia afirmou ser inventariante/representante da parte requerida, razão pela qual foi acolhida a contradita e indeferida a sua oitiva por impedimento,
uma vez que na decisão saneadora não foi autorizado o depoimento pessoal das partes
”
. (ID. n. 177821492 - Pág. 2)

Ocorre, todavia, que o fato de a
Srª

Célia
– que se fazia presente na ocasião – ser, ao tempo da referida audiência, representante de uma das rés, não significa que não pudesse ser ouvida como informante, ou como depoente pessoal.

Tendo o autor requerido sua oitiva, é porque confiava que
Célia
, poderia, de algum modo, contribuir para a elucidação dos fatos narrados na inicial, especialmente na demonstração da alegada má-fé da corré
CAROLINE DASSOLER
na aquisição dos imóveis sob litígio.

Além disso, embora a decisão saneadora não tenha autorizado expressamente a colheita de depoimento pessoal, fato é que tal possibilidade também não foi expressamente vedada.

De qualquer maneira, constitui direito das partes requerer o depoimento pessoal da parte
ex
adversa
conferindo, ao depois, e no momento oportuno, o grau de confiabilidade e esclarecimento que delas possam emanar.

O que não se afigura razoável é que, estando presente na audiência de instrução a pessoa arrolada como testemunha, cujas declarações a parte que a arrolou confia serem esclarecedoras, não ser ouvida, seja como informante, seja como depoente.

Ao assim agir, o juízo singular dificultou e deu causa ao prejuízo processual da parte autora.

Eis,
mutatis mutandis
a jurisprudência pátria:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS POR
SUB-ROGAÇÃO
. AGRAVO RETIDO. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO DE CONTRADITA DE TESTEMUNHA. IRRELEVÂNCIA DA CONDIÇÃO DE EX-EMPREGADOR DA PARTE QUE A ARROLOU. IMPRESCINDIBILIDADE DA OITIVA PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS. POSSIBILIDADE DE OITIVA COMO INFORMANTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. - Não há que se falar em suspeição da
testemunha em razão de sua condição de ex-empregada da parte que a arrolou, haja vista que tal condição não faz presumir seu interesse no litígio
. De toda sorte, a suspeição não impede que a testemunha seja ouvida, se necessário, como informante, cabendo ao juiz atribuir à prova correspondente o valor que possa ela merecer.
- No caso concreto, não prospera o acolhimento de contradita com fundamento no simples fato de se tratar a testemunha de ex-empregado da empresa ré, que o arrolou. Não obstante,
ainda que a mesma testemunha tenha se envolvido no acidente automobilístico objeto da lide - fato que pode se traduzir, eventualmente, em interesse, de sua parte, na causa -, nada obsta que seja ela ouvida como informante
, especialmente em se tratando da única pessoa que presenciou os fatos, sendo, portanto, essencial para esclarecê-los. - Agravo retido provido.
Sentença desconstituída para determinar o retorno do feito à origem e, ato contínuo, para que seja oportunizada a oitiva da testemunha contraditada.
Apelações prejudicadas. (TJMG
- Apelação

Cível 1
.0000.23.064995-6/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, 11ª Câmara Cível,
j.em
19/07/2023,
publ.em
20/07/2023)

Com isso, há que ser anulada a sentença, a fim de que sejam colhidas, em nova audiência instrutória, as declarações da
Srª

Célia Maria de Arruda Paula
, cabendo o cabendo ao juiz, no momento processual oportuno (da sentença) atribuir a tais declarações o valor que possam merecer.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso para acolher a prejudicial de cerceamento de defesa e anular a sentença e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à origem.

É como
voto.-

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXM
O
. SR. DES.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(
1
º
VOGAL):

Em relação a esta preliminar,
divirjo
do posicionamento adotado pela Eminente Relatora.

A
sentença apelada tratou adequadamente a matéria quando fundamentou no momento da audiência de instrução, consignando o Juízo de Primeiro Grau o seguinte:

“
Atento ao aproveitamento dos atos processuais, e nos termos do artigo 139, V, do CPC/2015, o MM. Juiz propôs às partes a tentativa de conciliação, que restou inexitosa.

De entrada, a parte autora requereu a substituição da testemunha Roselaine Franco Tosta Rua Bom Jesus pela pessoa de Selmo de Oliveira Souza, visando demonstrar a os cuidados dos lotes pelo autor, tendo a parte requerida se manifestado pelo indeferimento do pedido. A esse respeito, o MM. Juiz indeferiu a referida pretensão da parte requerente, diante do não atendimento dos requisitos legais, conforme art. 451 do CPC.

Em seguida, a parte requerida apresentou contradita à oitiva da testemunha Célia Maria De Arruda Paula, com fundamento no art. 447, § 2º, II, do CPC, alegando que esta é representante da primeira requerida.

Nesse passo, ao ser inquirida pelo MM. Juiz, a Sra. Célia afirmou ser inventariante/representante da parte requerida, razão pela qual foi acolhida a contradita e indeferida a sua oitiva por impedimento, uma vez que na decisão saneadora não foi autorizado o depoimento pessoal das partes, tudo o que será anexado no Sistema PJE.

Após, passou-se à inquirição da testemunha arrolada pela parte autora (Joaquim Da Cruz Coelho Neto), que foi devidamente compromissada quanto as penas de falso testemunho, cujo depoimento será anexado no Sistema PJE.

Seguidamente, foi ouvida a testemunha arrolada pela parte requerida (
Denival
Rodrigues
Galibert
), que foi devidamente compromissada quanto as penas de falso testemunho, cujo depoimento será anexado no Sistema PJE.

A parte requerida desistiu da oitiva das testemunhas Ana Maria de Arruda Paula Neta e Ovídio
Girardelo
, o que foi homologado.

Por fim, o MM. Juiz substituiu as alegações orais por apresentação de memoriais escritos.
” (ID 177821492)

Nota-se que a tese do Apelante está lastreada na nulidade da sentença por necessidade de colheita do depoimento pessoal da representante
legal da Apelada EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – ME (Sra. CÉLIA MARIA DE ARRUDA PAULA) e da oitiva da testemunha SELMO DE OLIVEIRA SOUZA, em substituição à testemunha ROSELAINE.

Todavia, na petição de especificação de provas não consta pedido de depoimento pessoal (ID 177821343 e ID 177821712), nem indicação do Senhor SELMO DE OLIVEIRA SOUZA como testemunha.

Bem por isso, quando da apreciação das provas, houve o deferimento expresso da oitiva apenas de testemunhas:

“
Das provas

Outrossim, ante a controvérsia instalada defiro a produção de prova oral, consistente
APENAS
NA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS
, pois entendo que se trata de prova imprescindível para o deslinde do feito, devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 357, CPC)
.” (ID 177821702 - Pág. 5 – grifei)

Se o Apelante discordava dessa decisão interlocutória lhe recai o ônus de utilização do meio adequado de impugnação, no tempo e modo legal, sendo que, ao deixar de fazê-lo, aceitou os termos da prestação judicial e seus efeitos – art. 223 do CPC.

Outro ponto importante é que, na condição de parte, a representa legal da Apelada EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – ME sequer presta compromisso de dizer a verdade.

Nesse viés, tem-se como aplicável os diversos precedentes desta Segunda Câmara Cível de total desnecessidade da prova:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO –– DPVAT –– CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – FATO, DANO E NEXO CAUSAL CONFIGURADOS – LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR A INDENIZAÇÃO INTEGRAL FACE CONSTAR DA CERTIDÃO DE OBITO O AUTOR COMO ÚNICO HERDEIRO – HONORARIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O cerceamento da defesa só se concebe à prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que o depoimento pessoal e o
ofício
ao INSS desejados em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença; (...) 4- Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso
.” (N.U 1000776-47.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 08/03/2023)

“
RAC - VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE - AGRAVO RETIDO - ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA E ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO NO DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - DESPROVIDO - MÉRITO - PRETENDIDA NULIDADE DA SEGUNDA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL - TERCEIRO DE BOA-FÉ - FALTA DE REGISTRO DA PRIMEIRA ALIENAÇÃO
NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - DANOS MATERIAIS E MORAIS A SEREM COMPENSADOS PELA IMOBILIÁRIA VENDEDORA - RESTITUIÇÃO DO VALOR DO CONTRATO ACRESCIDO DOS CONSECTÁRIOS DA MORA - DANO MORAL - PRETENDIDA MAJORAÇÃO - VALOR ARBITRADO CONFORME A RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - É desnecessário o depoimento pessoal dos demandados com o objetivo de provar a má-fé, haja vista que a versão eventualmente apresentada em juízo não destoaria da trazida na contestação.
(...)” (N.U 0007045-17.2010.8.11.0004, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/03/2017,
Publicado
no DJE 27/03/2017)

E no decorrer deste litígio, embora possua advogado devidamente constituído, a Apelada EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – ME não apresentou qualquer versão dos fatos, restando clara sua opção de silêncio pela lógica consequência da sua conduta.

Do mesmo modo, o pedido de substituição de testemunha SELMO DE OLIVEIRA SOUZA sob a alegação de que agora o Apelante encontrou seu contato e endereço revela-se totalmente incabível.

Isso porque a justificativa não amoldas as hipóteses permissivas de substituição nas hipóteses especificadas no art. 451 do CPC:

“
Art. 451. Depois de apresentado o rol de que tratam os §§ 4º e 5º do art. 357, a parte só pode substituir a testemunha:

I -
que
falecer;

II -
que
, por enfermidade, não estiver em condições de depor;

III - que, tendo mudado de residência ou de local de trabalho, não for encontrada.
”

Com essas considerações,
REJEITO a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º VOGAL-CONVOCADO):

Senhor Presidente,
h
ouve in
dicação prévia no rol

de testemunhas
para que
o Senhor Selmo de Oliveira Souza

fo
sse
ouvid
o
?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1
º
VOGAL):

O
S
enhor

S
elmo não foi indicado
como testemunha
,
o que se pretendeu foi uma substituição, em face de que a primeira testemunha, Roselaine Franco Tosta, não foi encontrada. Como não era caso de substituição
,
foi indefe
rida a oitiva.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (
RE
L
ATORA
):

O juiz indeferiu o
pedido de substituição
,

por isso
entendi que

houve
cerceamento de defesa.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º VOGAL-CONVOCADO):

Eminentes Pares,

N
o meu entender
,

é
permit
ida

a substituição
quando não
for
encontrada a

testemunha
ar
rolada
em tempo e
forma
.

Portanto, se a testemunha arrolada
não fo
i
encontrada
, há

previsão
para
substitui
ção
no CPC
.

Desse modo,
acompanho o voto da eminente
R
elatora e
acolh
o
o
cerceamento d
e defesa, divergindo do voto do 1º Vogal – Des. Sebastião de Moraes Filho.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Aplica-se ao caso o art. 942 do CPC,
que é muito claro:

Art. 942.
Quando o resultado da apelação for não unânime,
o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de
inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

Se os membros convocados entenderem que houve cerceamento de defesa, encerra-se o julgamento. Se não acolhida a prelim
inar, continuará o
julgamento do
mérito

recursal

com os cinco julgadores.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Senhor Presidente,

Entendo que não se aplica o art. 942 do CPC, uma
vez
que por maioria acolheu-se a preliminar de cerceamento de
d
efesa, ou seja, não houve julgamento meritório
. O
CPC é claro nesse sentido.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Desembargadora Marilsen
Andrade
Addário
,

O art. 942 do CPC diz “
Quando o resultado da apelação for não unânime,
o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores

(...)”

Não
consta no texto da lei
que o
resultado de
ve ser
mérito ou preliminar, ou seja,
cabe técnica em
qualquer que
seja
o
resultado do
julgamento
, desde que seja por maioria
.

EM 10 DE ABRIL DE 2024:

JULGAMENTO ADIADO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC.
A RELATORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA ACOLHER A PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ANULAR A SENTENÇA
,
SENDO ACOMPANHADO PELO VOTO DO 2º VOGAL – DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.
O 1º VOGAL
– DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
REJEITOU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
.

SESSÃO DE 0
3
DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM
DA PALAVRA OS ADVOGADOS
:
CAMILA ANDRETTY, OAB/MT 17634/O E
RANNIER FELIPE CAMILO, OAB/MT 22135-A.

V O T O
(PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONVOCADO)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação aviado por MAURO SABATINI FILHO contra a sentença que julgou improcedente a ação
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por dano moral e material que move contra EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.-ME e CAROLINE DASSOLER, condenando o autor, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

A douta Câmara julgadora, seguindo o voto da digna Relatora, por unanimidade, rejeitou as preliminares de intempestividade da interposição e de inadmissibilidade recursal.

Tratando-se da aplicação da técnica de julgamento, onde os julgares devem analisar a integra recursal, anoto que também acompanho o voto da relatora quanto a essas duas preliminares.

Na
sequência
, a douta Relatora acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, PROVENDO o recurso, para anular a sentença e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à origem.

Por seu turno, o 1º vogal divergiu da douta Relatora, para REJEITAR a preliminar, entendendo que a sentença apelada tratou adequadamente a matéria quando fundamentou no momento da audiência de instrução.

O douto 2º vogal acompanhou o voto da eminente relatora.

A questão foi bem debatida, de modo que entendo correta a decisão do douto juiz, e agora também esclarecida no voto divergente com propriedade.

Apesar de já constar do voto do douto 1º vogal, em reforço, anoto que realmente a parte autora requereu a substituição da testemunha Roselaine Franco Tosta Rua Bom Jesus pela pessoa de Selmo de Oliveira Souza, no ato da audiência, o que foi acertadamente indeferido, “diante do não
atendimento dos requisitos legais, conforme art. 451 do CPC.”

E no que atine a oitiva de Célia Maria De Arruda Paula, adveio contradita, sob o fundamento no art. 447, §2º, inc. II, do CPC, posto que trata da representante da primeira requerida, portanto, não é testemunha, e como não foi deferido o depoimento pessoal, cuja decisão não foi objeto de recurso, também acertada a decisão.

Assim, com essas breves anotações, pedindo vênia a douta Relatora,
acompanho a divergência inaugurada pelo 1º vogal
– Desembargador Sebastião de Moraes Filho
.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL – CONVOCADO)
:

Egrégia Câmara:

P
eço vênia
à
R
elatora para acompanhar
a divergência inaugurada pelo
voto do Des.
Seba
stião
de Moraes Filho
, acompanhada pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Por maioria
,
rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, passamos ao julgamento do mérito recursal
.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Peço adiamento para complementar o voto com o mérito recursal.

EM 03 DE JULHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO PARA JULGAMENTO DO MÉRITO, APÓS A CÂMARA, POR MAIORIA, REJEITAR A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. PARTICIPARAM DO
JULGAMENTO OS DESEMBARGADORES: DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA E DIRCEU DOS SANTOS
.

SESSÃO DE 2
7 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Vencida que fui
na
prejudicial meritória de nulidade da sentença cerceamento de defesa, a qual foi rejeitada por maioria, nos termos do voto do d. 1º Vogal, Des. Sebastião de Moraes Filho, passo ao exame do mérito recursal.

Do mérito recursal.

No mais, melhor sorte não socorre à parte apelante.

Com efeito, de acordo com o
caput
do art.1.245 do CC/2002, a transmissão
inter
vivos

se opera mediante o registro do título translativo no respectivo Cartório Registro de Imóveis.

Ademais, o §1º do citado artigo preceitua que
“enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.”

Mas não é só.

Conforme cediço, ao julgar o REsp n. 956.943/PR, a Corte Especial do STJ afetou através do
Tema 243
, como representativo de controvérsia em
recurso repetitivo
, a questão relativa aos requisitos necessários ao reconhecimento de fraude de execução envolvendo a compra e venda de bens imóveis do devedor insolvente por terceiros.

Na ocasião restaram cristalizadas cinco teses paradigmas assim destacadas:

“1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC.

1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel,
é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência
, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC.

1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo.”

Assim, ainda que por aplicação analógica da
Tese 1.4

do citado Tema ao caso, à míngua de prévio registro na matrícula de bens imóveis, da existência de qualquer ônus real ou obrigacional, ou, ainda, de ação de evidenciar a litigiosidade de tais bens, incumbirá àquele que, comprando anteriormente o imóvel e não procedeu o referido registro, demonstrar que o novo adquirente, ao efetuar o devido registro na respectiva matrícula – tinha prévio conhecimento alienação antecedente.

No caso, as respectivas matrículas de cada um dos imóveis em questão demonstram que os lotes de 01 a 04 e de 06 a 21 da Quadra 35 do aludido loteamento foram vendidos diretamente pela empresa
EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – ME
à corré
CAROLINE DASSOLER

(vide matrículas de
IDs
.
ns
. 177821251 a 177821313) sem qualquer registro ou averbação intermediária.

Ademais, as certidões cartorárias de ID. n. 8415075 denotam que, na data em que os lotes em disputa foram adquiridos pela agravante estes encontravam-se livres e desembaraçados, inexistindo nas suas respectivas matrículas quaisquer anotações, averbações e/ou registros intermediários da existência de ônus reais ou de ordens judiciais a prejudicar a aquisição, evidenciando a boa-fé presumida adquirente.

Essa presunção é ainda reforçada quando o novo adquirente, mais diligente que o anterior, antes de efetivar a aquisição, obtém, junto à respectiva serventia registral certidão dando conta de que a quase totalidade dos imóveis adquiridos se encontravam livres e que, as ressalvas encontradas em dois deles não guardava qualquer relação com a suposta aquisição pelo primeiro adquirente.

É o que se pode depreender da Certidão de ID. n. 177821691 - Pág. 1/2:

Além disso, imperioso registrar que, embora as Escrituras Públicas de
IDs
.
ns
. 177821251 - Pág.2/3; 177821254 - Pág. 4/5; 177821260 - Pág. 3/5; 177821262 - Pág. 3/5; 177821268 - Pág. 3/5; 177821272 - Pág. 15/18; 177821276 - Pág. 3/5; 177821280 - Pág. 3/5; 177821283 - Pág. 3/5; 177821284 - Pág. 3/5; 177821286 - Pág. 3/5; 177821287 - Pág. 3/5; 177821288 - Pág. 3/5; 177821290 - Pág. 3/5; 177821291 - Pág. 10/13; 177821293 - Pág. 3/5; 177821294 - Pág. 10/13; 177821299 - Pág. 3/5; 177821307 - Pág. 3/5 e 177821313 - Pág. 3/5, denotem que a ré
CAROLINE DASSOLER

dispensou a apresentação da certidões fiscais, de feitos ajuizados, e de ônus reais de que tratava a Lei n. 7.433/1985 e Decreto n. 96.240/1986, certo é que tal dispensa não teve nenhum reflexo para o caso dos autos, vez que a presente demanda só foi ajuizada em 06/09/2018, de modo que mesmo que a certidão em questão tivesse sido providenciada, não apareceria qualquer demanda real e/ou reipersecutória a interferir nas escrituras perfectibilizadas ainda no ano de 2006.

Vale ainda lembrar que, segundo a regra do §2º do mencionado art. 1.245 do CC/2002,
“enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.”

Por fim, imperioso consignar que, diversamente do que alega o apelante, não há um só indício de que o seu nome é que estaria registrado no cadastro imobiliário do município vez que
Relatório de Extrato de Contribuinte
de ID. n. 177821694 denota que no ano de 2016, a corré
CAROLINE DASSOLER

já figurava como contribuinte do IPTU dos referidos lotes.

Lado outro, os documentos de ID. n. 177821181 evidenciam que apenas no 2018 o autor foi quitar os IPTUs dos citados imóveis em seu nome.

Assim, não vislumbrando qualquer desacerto na sentença a justificar sua desconstituição ou alteração, mantenho-a intacta, tal como proferida.

Forte nessas razões,
nego provimento

ao apelo e elevo para 12% sobre o valor da causa os honorários advocatícios anteriormente fixados,
nos
temos do §11 do art. 85 do CPC/15.

É como
voto.-

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. JUÍZA DE DIRE
I
TO TATIANE COLOMBO (1ª VOGAL – CONVOCADA EM SUBSTITUIÇÃO)
:

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024